Tribunal: TJPA
Processo: 0003184-23.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003184-23.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS CARDOSO, GERSON MIRANDA MORAES, ANTONIO LUIZ PASSOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003184-23.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: FRANCILIO ANTONIO GUEDES NETO

APELADOS: LUIZ CARLOS DOS SANTOS CARDOSO; GERSON MIRANDA MORAES; ANTONIO LUIZ PASSOS DA SILVA.

ADVOGADA: SOLANGE DE NAZARÉ DE SOUZA RODRIGUES- OAB/PA 8106

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME AS DECISÕES PARADIGMÁTICAS DO STF (RE 870.947 – TEMA 810) E STJ (RESP 1.495.146/MG – TEMA 905). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Preliminar de ausência de fundamentação. In casu
, enfatizo que a decisão impugnada restou suficientemente fundamentada, eis que foi baseada na legislação, jurisprudência e os relacionou os fatos alegados na lide. Preliminar rejeitada.

Preliminar de ausência de legitimidade.
A ação de origem se trata de uma ação de cobrança, na qual os autores pugnam pelo pagamento do incentivo extra dos agentes comunitários de saúde, de modo que possuem interesse e legitimidade para postular em juízo. Além disso, o Código de Processo é claro ao estabelecer sobre a impossibilidade de inovar em sede recursal, ou seja, se a questão não foi suscitada em momento algum até a prolação da sentença, descabe ao apelante trazer argumento novo, exceto se comprovar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. Preliminar rejeitada.

Trata-se de recurso interposto em face da sentença que reconheceu o direito dos autores com fundamento no fato de o Ministério da Saúde, por meio de das portarias números 314/14, 260/13, 459/12, 1.599/11, 3.178/10, 2.008/09 e 1.234/08, fixar e atualizar o valor do incentivo financeiro referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Assim, julgou procedente a ação para condenar o Município de Ananindeua a implementar em folha de pagamento e repassar o incentivo financeiro adicional anual nos pagamentos dos Requerentes, além de efetuar o pagamento retroativo do benefício, excluídas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal.

Na sentença, entendeu-se não se tratar de remuneração, sendo possível sua instituição por meio de portaria. Além de tal conclusão, a municipalidade recorrente, em momento algum, nega ter recebido tais valores provenientes do Ministério da Saúde. Logo, resta incontroverso o fato de que os valores estão sendo repassados ao Município apelante, que, por seu turno, não pagou aos ACS em momento anterior à edição de Lei Municipal que o autorizasse a tanto.

Analisando o caso em comento, observa-se que o Ministério da Saúde criou o incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde através da Portaria nº 2.143, de 09.10.2008, que, apesar de revogada pela Portaria nº 3.238, de 18.12.2008, permaneceu sendo previsto, em seus artigos 1º e 2º.

Não pairam dúvidas no sentido de que a Portaria expressamente estabelece o repasse mensal do incentivo aos servidores, bem como o pagamento da parcela extra no último trimestre, nos critérios estabelecidos pela própria norma.

Desta forma, a tutela do direito dos apelados deve ser mantida, razão pela qual entendo como escorreita a sentença apelada/reexaminada.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICIPIO DE ANANINDEUA

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara de Fazenda Pública de Ananindeua
, que julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por LUIZ CARLOS DOS SANTOS CARDOSO; GERSON MIRANDA MORAES; ANTONIO LUIZ PASSOS DA SILVA, na qual narraram que são agentes comunitários de saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, regidos pela Lei n° 11.350/06.

Alegaram que o programa Saúde da Família prevê em suas portarias de n° 314/2014 e n° 2.488/2011, o pagamento do incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, no último trimestre de cada ano. No entanto, afirmaram que nunca lhes foram repassadas a parcela extra, sendo usual a compensação desta no décimo terceiro salário, que não é previsto pela portaria n° 314/2014 do Ministério da Saúde.

Assim, requereram a condenação do ente municipal ao pagamento do incentivo extra, das parcelas vencidas e vincendas.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2800391, a qual julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Portanto, os Requerentes fazem jus aos valores repassados pela União ao Município de Ananindeua a título de INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL ANUAL, conforme ajustes estabelecidos pelas sucessivas portarias do Ministério da Saúde, incluindo os valores retroativos, observando-se a prescrição quinquenal, cujo cálculo dar-se-á em Liquidação de sentença, tudo corrigido e atualizado na forma da Lei.

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR o Município de Ananindeua a implementar em folha de pagamento e repassar o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL ANUAL nos pagamentos dos Requerentes, além de efetuar o pagamento retroativo do benefício, excluídas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, tudo devidamente atualizado e corrigido na forma da Lei.

O cálculo da condenação deverá ser estabelecido por LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, conforme art. 509 do CPC.

Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, o qual fica isento, uma vez que se enquadra no conceito de Fazenda Pública.

Condeno ainda o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, sobre o valor atualizado da condenação, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado, na forma do artigo 85, §4°, II do CPC.

Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à REMESSA NECESSÁRIA, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará”.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA interpôs recurso de apelação (id n° 2800392 - Pág. 4).

Em sede de preliminar, suscita a necessidade de nulidade da decisão, tendo em vista a ausência de fundamentação, inclusive sobre os argumentos levantados na contestação, violando a disposição contida no art. 93, IX da CF/88, bem como o art. 489, §1°, I a VI do CPC/15.

Na sequência, aponta a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor a ação.

No mérito, suscita a violação formal material ao art. 61 §1°, II, “a” da CF/88. Além disso, alega sobre a “imperiosa necessidade de ''LEI'' específica que determine os entes federados a implantação para efetivo cumprimento, tal seja o que se depreende do que dispõe do Art. 8° da lei 13.350/2006 que regulamenta o §4° do Art. 198 da CFRB/88, o qual estatui no caso concreto a natureza jurídica do contrato de cada ACS e ACE contratados pelos gestores do SUS”.

Assim, afirma que “apesar de recomendado por portarias ''o direito ao adicional financeiro adicional anual", falta pressuposto objetivo da lei, sob pena de constituir ''vício de formalidade constitucional" estabelecido na Constituição Federal Art. 61,§1°,II, ''a" da CRFB/88”.

Suscita que se trata de obediência a Constitucionalidade Formal estabelecida como se prerroga a Constituição, tese apresentada em sede de Contestação, que não fora enfrentada na sentença, o que extinguiria a presente demanda, posto que, atravessa-se demanda por via inadequada, com fito de se sagrar vencedor, com a possibilidade de provimento jurisdicional equivocado”.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a ação, diante da inadequada via para se alcançar pleito.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id n° 2800393).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse Ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINARES

Preliminar de ausência de fundamentação.

Em sede de preliminar, o apelante aponta a violação ao princípio da fundamentação, previsto no Art. 93 inciso XIII da CFRB.

O artigo supramencionado determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Nesse passo, o Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II[2] prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade.

In casu
, enfatizo que a decisão impugnada restou suficientemente fundamentada, eis que foi baseada na legislação, jurisprudência e os relacionou os fatos alegados na lide, de modo que REJEITO a preliminar.

Preliminar de ilegitimidade ativa.

Neste capítulo, o apelante aponta que a legitimidade para propor a ação cabe ao Ministério Público, pois decorre direta e expressamente da lei, não havendo legitimidade dos autores para ajuizar a ação.

No entanto, a ação de origem se trata de uma ação de cobrança, na qual os autores pugnam pelo pagamento do incentivo extra dos agentes comunitários de saúde, de modo que possuem interesse e legitimidade para postular em juízo.

Além disso, o Código de Processo é claro ao estabelecer sobre a impossibilidade de inovar em sede recursal, ou seja, se a questão não foi suscitada em momento algum até a prolação da sentença, descabe ao apelante trazer argumento novo, exceto se comprovar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. Segue os dispositivos legais:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Art. 1.014. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

No caso em tela, o recorrente inovou ao alegar somente em sede de apelação a questão da ilegitimidade ativa, de modo que não deve ser objeto de discussão nessa instância de julgamento.

MÉRITO

Trata-se de recurso interposto em face da sentença que reconheceu o direito dos autores com fundamento no fato de o Ministério da Saúde, por meio de das portarias números 314/14, 260/13, 459/12, 1.599/11, 3.178/10, 2.008/09 e 1.234/08, fixar e atualizar o valor do incentivo financeiro referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Assim, julgou procedente a ação para condenar o Município de Ananindeua a implementar em folha de pagamento e repassar o incentivo financeiro adicional anual nos pagamentos dos Requerentes, além de efetuar o pagamento retroativo do benefício, excluídas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal.

Como se nota, o cerne da questão cinge-se em saber se o valor do incentivo financeiro destinado aos ACS depende de lei para o seu repasse.

Na sentença, entendeu-se não se tratar de remuneração, sendo possível sua instituição por meio de portaria.

Além de tal conclusão, a municipalidade recorrente, em momento algum, nega ter recebido tais valores provenientes do Ministério da Saúde. Logo, resta incontroverso o fato de que os valores estão sendo repassados ao Município apelante, que, por seu turno, não pagou aos ACS em momento anterior à edição de Lei Municipal que o autorizasse a tanto.

Ocorre que o acolhimento de tal tese incorreria em respaldar o enriquecimento ilícito do ente público municipal, que estaria recebendo uma verba federal com um fim específico e dando outra destinação, o que não é razoável sob o prisma do regime do Direito Administrativo.

A alegação de ausência de vinculação direta do incentivo financeiro ao salário dos agentes comunitários também não merece prosperar.

Analisando o caso em comento, observa-se que o Ministério da Saúde criou o incentivo financeiro aos Agentes Comunitários de Saúde através da Portaria nº 2.143, de 09.10.2008, que, apesar de revogada pela Portaria nº 3.238, de 18.12.2008, permaneceu sendo previsto, em seus artigos 1º e 2º, que assim determinam:

Art. 1º Definir critérios para o incentivo financeiro referente à inclusão do microscopista na atenção básica para realizar, prioritariamente, ações de controle da malária junto às Equipes de Agentes Comunitários de Saúde -eACS e/ou às Equipes de Saúde da Família - eSF.

Art. 2º O valor do incentivo financeiro referente à inclusão de 1 (um) microscopista na atenção básica será o mesmo do incentivo repassado mensalmente para um 1 (um) ACS, em conformidade com os critérios definidos nesta Portaria.

Parágrafo único. No último trimestre de cada ano, será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de microscopistas, de que trata esta Portaria, que tiveram incentivos repassados pelo Ministério da Saúde na competência financeira setembro do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo conforme caput deste artigo.

Não pairam dúvidas no sentido de que a Portaria expressamente estabelece o repasse mensal do incentivo aos servidores, bem como o pagamento da parcela extra no último trimestre, nos critérios estabelecidos pela própria norma.

Em sentido semelhante é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. INCENTIVO ADICIONAL QUE DEVE SER COMPREENDIDO TAL QUAL SUA PRÓPRIA DENOMINAÇÃO NORMATIVA, ISTO É, COMO VERDADEIRO INCENTIVO CORRESPONDENTE A PARCELA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO FINANCIAMENTO TRIPARTITE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MOTIVO PELO QUAL SE MOSTRA POSSÍVEL SUA INSTITUIÇÃO MEDIANTE PORTARIA NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL (ART. 37, X DA CF). ABABTIMENTO DAS PARCELAS JÁ PERCEBIDAS PELA APELADA (2014. 2015 E 2016). OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME AS DECISÕES PARADIGMÁTICAS DO STF (RE 870.947 – TEMA 810) E STJ (RESP 1.495.146/MG – TEMA 905). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

(4708606, 4708606, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-16)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. 1. Reexame Necessário. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios. 2. A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional. 3. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual. 4. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário. 5. Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão. 4. Quanto ao cálculo da correção monetária, que incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e dos juros de mora, que devem incidir desde a citação (art. 405, CC), deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 5. Reexame conhecido e parcialmente provido para adequar honorários e os consectários legais. Manutenção da sentença nos demais termos.

(2018.03177143-44, 194.355, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-06, Publicado em 2018-08-17)

Desta forma, a tutela do direito dos apelados deve ser mantida, razão pela qual entendo como escorreita a sentença apelada/reexaminada.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Quanto aos juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas, é importante tecer o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (grifei)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto à correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, a partir de julho/2009.

Assim, a sentença merece retoque nos índices de correção monetária e de juros moratórios, conforme os precedentes judiciais acima citados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em reexame necessário, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença no que concerne à incidência dos juros e correção monetária, nos termos dos fundamentos supra.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2021